Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801213-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATAO DA MADEIRA EIRELI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801213-75.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
BARATÃO DA MADEIRA EIRELI
.

AGRAVADO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE CARGA APREENDIDA POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CARGA ESTÁ SE DETERIORANDO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801213-75.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
BARATÃO DA MADEIRA EIRELI
.

AGRAVADO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARATÃO DA MADEIRA EIRELI, visando desconstituir decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá na Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, a qual indeferiu pedido liminar para liberação da carga apreendida, que está de acordo com a documentação fiscal e ambiental de rigor, tendo, de ofício, determinado que a agravada SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MARABA – SEMMA acondicione de forma segura e adequada os bens, para que não se deteriorem, evitando prejuízos ao agravante.

Relata o agravante que o propósito da Ação Anulatória é obter a anulação do ato de infração, bem como a devolução da carga aprendida. Aduz que teve a carga de madeira apreendida, sem ter sido notificado, por suposto excesso, não contemplado em nota fiscal.

Alega que a carga não está acondicionada em local apropriado, assim como está sendo utilizada para outros fins, que está sendo furtada e sofrendo a ação do tempo, posto que exposta ao sol, chuva, poeira, perdendo a vida útil e seu valor comercial.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para determinar a liberação da mercadoria incontroversa descriminada na nota fiscal (42,800m3) ou, alternativamente, fosse nomeada a mesma como fiel depositária, até o final do processo, ou a empresa vendedora A.L. AMORIM EIRELI, CNPJ: 23.713.345/0001-98, com Sede à Av. Tancredo Neves, S/Nº, bairro Industrial, Goianésia do Pará-PA, CEP: 68.639-000, a fim de evitar danos irreparáveis à carga apreendida.

O Magistrado a quo indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos...Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por BARATAO DA MADEIRA EIRELI em face do MUNICIPIO DE MARABÁ, pelo procedimento previsto na Lei nº 12.016/09.

Alega o autor que foi autuado devido estar transportando madeira e devido a divergência entre a quantidade transportada e a quantidade representada na nota fiscal, o impetrado apreendeu toda a carga da madeira, além de ter autuado o Impetrante. Menciona que além da autuação, a mercadoria foi inteiramente apreendida, o que entende ser ilegal, tendo em vista que, segundo cita, a jurisprudência do STF é sedimentada no sentido de que o fisco que verificar a evasão tributária pode aplicar a penalidade, mas não confiscar a mercadoria como forma de exigir o pagamento do tributo.

Por isso, ajuizou essa ação com pedido liminar.

Como prova de suas alegações o impetrante acosta cópia do auto de infração e termo de apreensão, além de documento pessoal.

Eis o relato.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em casos semelhante a este costumo deferir liminar para a liberação da carga que estar de acordo com a documentação fiscal e ambiental de rigor. Porém, neste caso, vejo que a carga está apreendida há cerca de um ano, assim, urgência no pedido deliberação com base na arbitrariedade do ato, sendo melhor manter as coisas no estado em que se encontram, estabilizadas juridicamente, pelo menos até que ocorra o deslinde da controvérsia judicial. Entretanto, com base na fungibilidade e devido ao risco ao resultado útil da demanda, impresso inegavelmente nas fotos acostadas, entendo imprescindível determinar que a Administração, neste caso, cumpra com seu dever legal de acondicionar os bens que apreende de forma adequada e segura, para que não se deteriorem e para garantir que o administrado não sofra prejuízos decorrentes de sua inação.

Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada, mas determino, de ofício, como medida de cautela, que a Ré acondicione adequadamente seguros de intemperes os bens apreendidos objetos desta demanda, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada ao valor da carga.

Diante da experiência deste juízo em relação ao não ocorrência de acordo em demandas desta natureza, deixo de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Enunciado 35 da ENFAM. (...)”

Aduz que estão presentes os requisitos da concessão da tutela antecipada, posto que o magistrado reconheceu a ilegalidade do ato praticado, quando salientou: “em casos semelhante a este costumo deferir liminar para a liberação da carga que estar de acordo com a documentação fiscal e ambiental de rigor”, mas não concedeu a tutela pleiteada.

No que tange ao perigo na demora, também resta presente, posto que a carga está apreendida por um período de quase 01 ano, estando visivelmente violada e deteriorada, com fardos mexidos e parte sendo utilizada para fins diversos, sem qualquer segurança.

Com relação ao pedido antecipatório, o agravante requer:

“Seja deferida a antecipação da Tutela Recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, reformando a r. decisão de 1º grau, determinando a liberação da mercadoria incontroversa acobertada por nota fiscal (42,800m3) ao Agravante ou, alternativamente, que seja nomeado o mesmo como fiel depositário ou a empresa vendedora A.L. AMORIM EIRELI, CNPJ: 23.713.345/0001-98, com Sede à Av. Tancredo Neves, S/Nº, bairro Industrial, Goianésia do Pará-PA, CEP: 68.639-000, em razão de possuir local apropriado para guardar a mercadoria;”

E ao final:

“Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a liberação da mercadoria incontroversa acobertada por nota fiscal (42,800m3)ao Agravante ou, alternativamente, seja nomeado o mesmo como fiel depositário ou a empresa vendedora A.L. AMORIM EIRELI, CNPJ: 23.713.345/0001-98, com Sede à Av. Tancredo Neves, S/Nº, bairro Industrial, Goianésia do Pará-PA, CEP: 68.639-000, em razão de possuir local apropriado para guardar a mercadoria, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante, expostos no corpo deste recurso”.

Em análise ao pleito liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela. ID 8128402.

A parte agravante interpôs Agravo Interno. ID 8283872, aduzindo que os documentos constantes dos autos demonstram que as mercadorias estão acondicionadas inadequadamente, e a determinação constante da decisão agravada seria inócuo, posto que não foi fixado qualquer prazo para cumprimento da obrigação, devendo a decisão ser reformada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento. ID 11057602.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801213-75.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
BARATÃO DA MADEIRA EIRELI
.

AGRAVADO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, verifico que a pretensão do agravante se confunde com o próprio mérito da demanda, tendo em vista que o agravante pretende reaver a carga apreendida, sob alegação de que a mesma não está devidamente acondicionada.

Ocorre que em caso de deferimento do pedido, esgota-se o objeto da demanda principal, o que não é admitido em sede de Agravo de Instrumento, especialmente quando se verifica a existência de matérias controversas que demandam instrução probatória acurada.

Conforme se observa, a manutenção da carga apreendida, se presta para verificar se de fato, a mesma possuía metragem superior a escriturada na nota fiscal apresentada, de forma a constatar se houve ou não crime ambiental.

Ao verificar a situação do processo principal, constatei que a parte agravante demonstrou através de fotos que a carga está exposta à possíveis deteriorações, o que demonstra que o agravado não está cumprindo a decisão liminar proferida pelo Magistrado
a quo
. Porém, como bem enfatizado pelo Juiz de 1º Grau, considerando que a liminar não foi cumprida e que a fixação de multa não surtiu efeito, diante da demonstração de que a carga está sendo deteriorada ou furtada, em caso de procedência da ação principal, o pedido será convertido em perdas e danos.

Portanto, entendo que deferir o pleito recursal, causaria enorme embaraço à instrução do processo principal, especialmente considerando a atual situação da carga apreendida.

Ademais, o
periculum in mora
não se mostra presente, tendo vista que a madeira se encontra sob a guarda do agravado, o qual será devidamente responsabilizado em caso de deterioração ou furto da mesma, se não restar comprovado o dano ambiental.

Em sendo assim, firme no entendimento de que o presente recurso não se presta para discussão de mérito da causa, tampouco pode esgotar o processo principal, entendo pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto. O Agravo Interno resta prejudicado, diante do julgamento do recurso principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/01/2023